Tribunal: STF
Processo: ARE 1510625
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 95, fl. 18):



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 62 DA LEI Nº 12.651/2012. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL. 



    Conforme o acórdão do STF no RE 611503, a condição para 'relativização' da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formado antes do trânsito em julgado do título em execução. Não foi o que aconteceu no caso dos autos [o trânsito em julgado do título executivo foi prévio (antes de 2015) à formação do parâmetro de controle do STF (ADPF e ADIs definitivamente julgadas em 2018)]. Portanto e para o caso em concreto, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal (art. 62) não tem a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 122), foram desprovidos (Doc. 136).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 164), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GERSON SALVADORI alega que ao dar provimento ao agravo de instrumento do MPF o acórdão recorrido ignorou os efeitos erga omnes, vinculantes e ex tunc da declaração de constitucionalidade do art. 62 do novo Código Florestal exarada pelo STF na ADI 4.903 e na ADC 42, violando os seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, caput, pois ao deixar de aplicar “o art. 62 do novo Código Florestal, a 3ª Turma do TRF4 deu tratamento diverso daquele que será dado a outros lotes do entorno do reservatório Usina Mourão I. Acontece que diversos terrenos do local não foram objeto da ACP nº 2000.70.10.001964-1 (em que fora proferida a sentença exequenda), mas de processos ainda pendentes de julgamentos, para os quais será aplicada a nova legislação ambiental” (Doc. 164, fl. 10); (b) art. 97, já que “ao afastar a incidência do art. 62 do novo Código Florestal ao caso, a respeitável 3ª Turma do TRF4 (doc. 02 em anexo) acabou declarando implicitamente a inconstitucionalidade desse dispositivo legal mediante decisão não tomada pelo plenário do tribunal” (Doc. 164, fl. 9); e (c) art. 102, §2º, ao fundamento de que a violação à referida norma caracteriza-se pelo fato de esse dispositivo determinar que decisões de mérito proferidas pelo STF em ADI ou ADC têm eficácia erga omnes, vinculante e ex tunc em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Por conta disso, tem-se que a Colenda 3ª Turma do TRF4, ao afastar a incidência do art. 62 do Código Florestal, já vigente à época do trânsito em julgado da sentença exequenda (o trânsito ocorreu em 08/03/2013, enquanto o atual Código Florestal entrou em vigor em 25/05/2012), violou o mencionado preceito constitucional, visto que a douta Suprema Corte declarou, sem modulação de efeitos, a constitucionalidade do art. 62 do Código Florestal na ADI nº 4.903 (doc. 03, em anexo) e na ADC nº 42.” (Doc. 164, fl. 9)



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e manter a “decisão de evento 317 do processo nº 5002741-36.2016.4.04.7010, a qual determinou a perda de objeto dos itens “3”, “4” e “5” do dispositivo sentencial, por conta da necessidade de modulação do título executivo judicial à declaração de constitucionalidade do art. 62 do Novo Código Florestal pelo STF na ADI nº 4.903 (doc. 03, em anexo) e na ADC nº 42 (doc. 04, em anexo), cujos efeitos são erga omnes, vinculantes e ex tunc” (Doc. 164, fl. 53).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento fixado por esta CORTE nos Temas 360 e 733 do STF; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 279/STF. (Doc. 209). 



    No Agravo (Doc. 242), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular. Reitera, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional.



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)



    Adite-se que a pretensão do ora recorrente já foi negada por esta CORTE por ocasião do julgamento da Rcl 56.491/PR, DJe de 21/10/2022, de minha relatoria, nos seguintes termos:



    “É o relatório. Decido. 



    (…)



    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido nas ADI 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX, nas quais se apreciou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Código Florestal (Lei 12.651/2012), entre os quais o art. 62, que trouxe nova forma de apuração para as dimensões de Área de Preservação Permanente em imóveis margeados por reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público. 



    No julgamento conjunto das referidas ações, ocorrido em 28/2/2018, esta CORTE analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, denominado Novo Código Florestal, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, declarando a constitucionalidade dos artigos 3º, XIX; 4º, III, e § 1º e § 4º; 4º, § 5º e § 6º; 5º, caput, § 1º e § 2º; 8º, § 2º; 12, § 4º, § 5º, § 6º, § 7º e § 8º; 13, § 1º; 15; 44; 48, § 2º; 61-A; 61-B; 61-C; 62; 63; 66, § 3º, § 5º e § 6º; 67; 68; 78-A do Código Florestal. 



    Considerando os paradigmas invocados e a decisão reclamada, não é cabível o conhecimento da reclamação, por não se observarem os requisitos para o afastamento excepcional do impedimento do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, ou seja, a existência de título executivo judicial transitado em julgado. 



    O ato reclamado preservou o acórdão do TRF-4, proferido em sede de agravo de instrumento, que manteve a higidez do título executivo judicial em procedimento de cumprimento de sentença condenatória de ação civil pública ambiental, transitada em julgado antes do julgamento dos paradigmas, do qual destaco a ementa (eDoc. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 62 DA LEI Nº 12.651/2012. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL. Conforme o acórdão do STF no RE 611503, a condição para 'relativização' da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formado antes do trânsito em julgado do título em execução. Não foi o que aconteceu no caso dos autos [o trânsito em julgado do título executivo foi prévio (antes de 2015) à formação do parâmetro de controle do STF (ADPF e ADIs definitivamente julgadas em 2018)]. Portanto e para o caso em concreto, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal (art. 62) não tem a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida.” 



    Por oportuno, registro as informações constantes do voto vencedor do julgado acima (eDoc. 6, fls. 26-29): 



    “Cabe, destarte, analisar se uma interpretação sistêmica (para aplicação dos §§ 12, 14 e 15 do artigo 525 do CPC a outros casos não previstos) se mostraria viável. O próprio STF responde que sim. […] 



    Assim, se trate de decisão do STF que reconheceu inconstitucional ou que reconheceu constitucional, o tratamento é o mesmo: art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14 - mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. Todavia, ressalta-se, a aplicação analógica (e teleológica, conforme o Min. Teori Zavaski) resta condicionada pela anterioridade do julgamento do STF em relação ao trânsito em julgado que deu origem ao título executivo judicial. 



    No caso em tela, consoante consta no dispositivo da sentença, confirmada em grau recursal, aos réus foi imposta a obrigação de fazer consistente em demolição e tratamento de entulhos. Registre-se: título executivo teve seu trânsito em julgado antes de 2015. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em 28 de fevereiro de 2018, o julgamento sobre o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), reconhecendo a validade de vários dispositivos, declarando alguns trechos inconstitucionais e atribuindo interpretação conforme a outros itens. O tema foi abordado no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937. 



    Em trecho mais específico sobre as normas aplicáveis a este caso concreto, afirmou o STF, ao analisar o artigo 62 do Código Florestal de 2012, que ‘o estabelecimento de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III).’ 



    Portanto, em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. 



    A Barragem do Reservatório Usina Mourão I, em Campo Mourão/PR, formou-se antes de 2001. Dessa forma, se enquadra nos termos definidos pelo artigo 62 da Lei n. 12.651/2012. 



    Assim e em tese, a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum não deveria, obrigatoriamente, observar os limites do art. 5º do mesmo Código Florestal de 2012, qual seja a faixa mínima de 30 (trinta) metros, tudo conforme interpretação do aludido entendimento do STF. 



    Entretanto, antes de se (re)valorar o conteúdo do título executivo originário (saber se, tecnicamente, as estruturas a serem demolidas estão em área de APP, ou seja, dentro da distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum), cabe decidir se a própria redefinição é possível de ser feita na atual fase processual, isso é, em impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Entendo que não. 



    Conforme análise do já citado acórdão do STF no RE 611503, a condição para 'relativização' da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formado antes do trânsito em julgado do título em execução. Não foi o que aconteceu no caso dos autos [o trânsito em julgado do título executivo foi prévio (antes de 2015) à formação do parâmetro de controle do STF (ADPF e ADIs definitivamente julgadas em 2018)]. 



    Portanto e para o caso em concreto, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal não tem a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida.” 



    Com efeito, conforme informações obtidas no sítio eletrônico do TRF-4, o trânsito da Ação Civil Pública 2000.70.10.001964-1, que originou na condenação dos réus, ocorreu em 21/5/2013, encontrando-se, portanto, acobertada pela coisa julgada em momento anterior ao decidido por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas de controle invocados, ocorrido em 28/2/2018.



    (…)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DJe de 7/12/2022, em acórdão assim ementado: 



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO CORRETA DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEOR DO ENUNCIADO DA SÚMULA 734 DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O trânsito em julgado da Ação Civil Pública 2000.70.10.001964-1, em trâmite no TRF4, que originou a condenação dos réus, ocorreu em 21/5/2013, tendo sido a referida ação, portanto, acobertada pela coisa julgada em momento anterior à decisão proferida por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas de controle invocados, a qual se deu em 28/2/2018.



    2. O ato reclamado, objetivamente, não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do título executivo judicial formado sob as balizas normativas provenientes do ordenamento jurídico anterior ao advento do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012).



    3. Não há, no caso, elementos a justificar o afastamento da eficácia da coisa julgada, tendo a decisão reclamada aplicado, corretamente, o que decidido por esta CORTE no Tema 360 da Repercussão Geral.



    4. Desse modo, prevalece a eficácia impeditiva do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e do teor do enunciado da Súmula 734 da CORTE (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente